Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS DE OFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM BENEFÍCIO DO RÉU. REFORMATIO IN MELLIUS ADMITIDA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática de furto privilegiado (art. 155, caput e § 2o, do CP), em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. O Órgão Ministerial pleiteia: (i) o não reconhecimento da causa de diminuição do privilégio ou, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de redução; (ii) a fixação de regime inicial semiaberto; e (iii) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação criminal sem trânsito em julgado pode caracterizar maus antecedentes; (ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena pela incidência do privilégio no crime de furto no caso concreto; (iii) verificar a correção do regime inicial aberto; e (iv) apurar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível diante das circunstâncias da situação em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base na Súmula n. 444/STJ e no princípio da presunção da inocência, afasta-se, de ofício, a análise desfavorável dos antecedentes criminais se a condenação utilizada pelo Ministério Público para amparar a vetorial ainda não transitou em julgado.
4. A reformatio in mellius é admitida em recurso exclusivo da acusação, permitindo correções que favoreçam o réu.
5. Mantém-se o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio, prevista pelo art. 155, § 2o, do CP, pois o réu é tecnicamente primário e o valor da res furtiva é inferior à metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Contudo, a redução pela fração máxima de 2/3 (dois terços), fixada na sentença, revela-se desproporcional, diante da tentativa de fuga com os bens ocultos em sacola, bem como da admissão do réu quanto à prática de outros furtos em situações semelhantes. Esses elementos, embora não afastem a minorante do privilégio, justificam a redução da pena pela fração intermediária de 1/2 (metade).
6. A manutenção do regime prisional aberto é impositiva, pois a pena é inferior a 4 (quatro anos), o réu é tecnicamente primário e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. A adoção de regime carcerário mais severo exigiria motivação idônea, não presente nos autos, conforme exige a Súmula n. 440/STJ.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos previstos pelo art. 44 do CP. 7.1. Ainda que os critérios objetivos estejam preenchidos, as circunstâncias da conduta e a confissão do réu quanto à prática reiterada de crimes patrimoniais, mesmo sem reincidência formal, evidenciam ausência de adequação subjetiva da medida, sendo inviável a substituição que não se mostra socialmente recomendável nem suficiente à reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.